Tribunal: TJMMG
Processo: 2000806-36.2021.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO PELO ESTUDO - POSSIBILIDADE RESTRITA AOS CONDENADOS QUE CUMPREM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000806-36.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 0003199-76.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 15/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – POSSIBILIDADE RESTRITA AOS CONDENADOS QUE CUMPREM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Paibio Júnior Estevam e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão proferida pelo juízo da execução. RELATÓRIO O Sd PM Paibio Junior Estevam foi condenado nos Autos n. 0003199-76.2018.9.13.0002, que tramitaram na 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, à pena de três (03) anos, um (01) mês e três (03) dias de reclusão, em regime aberto. A condenação transitou em julgado para o condenado em 06/10/2021 e para o Ministério Público em 14/10/2021 (Eventos 1, 3 e 4). Nos autos do processo de execução, a defesa pleiteou, em petição protocolada no dia 21/10/2022, que lhe fosse concedida a remição da pena, acrescida de 1/3, por estudo, em virtude de ter concluído o Curso de Pós-Graduação em Direito Processual Penal e Legislação Penal na Faculdade Única de Ipatinga (Evento 45 -PET2). O pedido foi indeferido pelo juízo da execução, em decisão datada de 27/10/2022, aos fundamentos de que reitera pedido anteriormente já indeferido e o artigo 126 da LEP somente autoriza a remição àqueles que cumprem pena nos regimes semiaberto ou fechado, estando o agravante cumprindo pena em regime aberto (Evento 45 -DEC7). Contra a referida decisão, em 1º/11/2022 a defesa do apenado interpôs agravo em execução, nos termos dos artigos 197 da Lei de Execução Penal (LEP), acompanhado de razões (Evento 45 - AGRAVO8). O recurso foi recebido em primeiro grau (Evento 45 - DEC9). Foram apresentadas contrarrazões recursais (Evento 45-CONTRAZ10). O excelentíssimo juiz da execução manteve a decisão agravada (Evento 45-DEC11). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A sra. procuradora de justiça com atribuições junto a este E. Tribunal manifestou-se no sentido do não conhecimento do agravo em execução interposto pela defesa, em razão de sua intempestividade. Caso o recurso seja conhecido, a sra. procuradora manifestou-se no sentido de seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 59 – PARECER1). Decido sobre a admissibilidade do recurso. O agravo previsto no art. 197 da LEP segue o rito processual do recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP). O prazo estabelecido para a interposição do recurso é o fixado no artigo 586 do CPP, ou seja, de cinco (05) dias a partir da ciência da decisão agravada. A decisão datada de 25/02/2022, constante do Evento 45 – DEC1 –, indeferiu o pedido de autorização para iniciar a realização de estudos, registrando previsão de posterior possibilidade de remição. Contra a referida decisão, não se interpôs recurso algum. O pedido de remição da pena constante do Evento 45 – PET2 –, fundamenta-se em situação de fato nova, em que o condenado alega ter efetivamente realizado o curso não autorizado, e pede a remição da pena. A decisão agravada, constante do Evento 45 – DEC7 –, indefere o pedido de remição porque o condenado cumpre pena em regime aberto, e o art. 126 da LEP somente permite o benefício para os condenados que estejam cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tal decisão foi proferida em 27 de outubro de 2022. O presente agravo foi protocolado em 1º de novembro de 2022, como se pode constatar no Evento 45 – AGRAVO8 –, o que indica a sua tempestividade. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, conheço do recurso interposto. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Analisando detidamente os autos, constato que, desde a decisão que indeferiu o início dos estudos até a decisão que ora se apresenta agravada, constante do Evento 45 – DEC7 –, a impossibilidade de acolher o pedido de remição formulado está evidenciada pela previsão constante do art. 126 da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal. Transcrevo o dispositivo: “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”. Não resta dúvidas de que a remição somente pode ser concedida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Desde a pretensão manifestada pelo agravante de iniciar estudos, o juiz de execução penal registrou a impossibilidade de concessão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 benefício, tendo em vista estar o mesmo cumprindo sua pena em regime aberto. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão proferida pelo juízo da execução. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o eminente desembargador relator, todavia com fundamentação diversa. A pretensão do agravante não deve ser acolhida, tendo em vista que a própria Lei de Execução Penal (LEP), na qual ampara o seu pedido de remição da pena, limita a sua incidência aos presos e condenados que estiverem recolhidos a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Confira-se o disposto no parágrafo único do art. 2º da LEP: Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Entretanto o agravante, conforme noticiado por ele próprio em sua peça recursal (Evento 45 – AGRAVO8 do Processo n. 2000806-36.2021.9.13.0004), está cumprindo pena em estabelecimento penal militar, no qual, por força da própria lei, não há incidência da LEP. Por essas razões, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para também julgar improcedente o presente recurso, mantendo a decisão proferida pelo juízo da execução. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator